Tribunal: TJDFT
Processo: 0000120-45.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. MORA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DAS CHAVES. PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS VENCIDAS NO PRAZO DA MORA. CLAUSULA ABUSIVA. RESSARCIMENTO. IRDR No 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese a recorrente pretende obter o reconhecimento da legitimidade da retenção do bem imóvel até o advento do pagamento das despesas de condomínio vencidas no período da mora da promitente adquirente, que não promoveu o pagamento do saldo devedor dentro do prazo convencionado.

2. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, cuja responsabilidade pelo pagamento incumbe ao proprietário da unidade imobiliária ou ao titular dos atributos inerentes ao domínio, desde que seja estabelecida relação jurídica substancial diretamente com o Condomínio.

3. A mora da promitente compradora está devidamente demonstrada, pois o pagamento do saldo devedor ocorreu aproximadamente um ano após a celebração do contrato de promessa de compra e venda.

4. Por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 6, (acórdão no 1069061), este Egrégio Tribunal de Justiça estabeleceu a tese no sentido de que a promitente vendedora deve responder pelo pagamento das despesas condominiais até a efetiva entrega da unidade imobiliária, independentemente da mora do promitente comprador por atraso na obtenção e liberação de financiamento imobiliário destinado ao pagamento do saldo devedor. 4.1. Esse posicionamento respaldou-se no fundamento segundo o qual o adquirente apenas passa a usufruir diretamente do bem imóvel após a entrega do bem pela construtora, razão pela qual não pode o promitente comprador ser responsabilizado pelas despesas geradas no período em que o imóvel esteve sob a disponibilidade da construtora, sendo irrelevante a demora no pagamento do saldo devedor.

5. Diante desse contexto a cláusula contratual que condiciona a entrega do bem imóvel ao pagamento do valor das parcelas vencidas devidas ao condomínio, no período da mora aludida, revela-se abusiva, nos moldes do art. 51, inc. IV, do CDC, devendo ser declarada nula.

6. Recurso conhecido e desprovido.